Tribunal: TJMT
Processo: 1025363-15.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025363-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO BAPTISTA ROCHA OURIVES - CPF: 019.749.381-58 (RECORRENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1025363-15.2025.8.11.0001.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOÃO BAPTISTA ROCHA OURIVES.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo doméstico operado pela parte reclamada. A parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com embarque em 03/04/2025. Em razão de atraso no voo de conexão, chegou ao destino com aproximadamente 4 horas de atraso, sem receber assistência material. A sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que o autor pretende majorar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais arbitrado em razão de atraso de voo aproximado a 4 horas deve ser majorado; e (ii) verificar a correção do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, não havendo elementos que justifiquem sua revogação, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ausência de preparo.

Também não procede a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença.

O atraso superior a quatro horas, sem justificativa suficiente e sem fornecimento de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, independentemente da existência de dolo ou culpa.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico definido pelo STJ (REsp 1.152.541).

Ainda que a situação comportasse, em tese, afastamento da indenização, a ausência de recurso da parte adversa impede a
reformatio in pejus
, devendo ser mantida a condenação.

Os juros de mora em indenizações contratuais por dano moral devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser contada a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

A modificação do termo inicial dos juros constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
.

Inviável o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé, ausente demonstração de qualquer conduta tipificada no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas, sem assistência material, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00.

É vedada a
reformatio in pejus
nos casos em que apenas a parte autora interpõe recurso contra a sentença.

Em indenizações contratuais por dano moral, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A fixação dos juros e correção monetária pode ser revista
de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJe 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296823863, a qual julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por
danos morais
, valor a ser atualizado monetariamente, a partir do arbitramento, pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso, pela taxa legal, conforme disposto no art. 406, § 1º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente à gravidade e à extensão do abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o deferimento da gratuidade de justiça, sustenta a ausência de preparo e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeira instância.

Por fim, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 296823868, não havendo nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. Assim, tendo sido regularmente deferida a benesse, não há que se falar em ausência de preparo.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu, da parte reclamada, passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, cujo embarque estava previsto para o dia 03/04/2025, a 01h55, com conexão em Guarulhos/SP e chegada estimada em Florianópolis/SC , às 10h20, do mesmo dia.

Contudo, relata que o voo de conexão sofreu atraso, tendo embarcado apenas às 13h20 e chegado ao destino às 14h35, ocasionando um atraso de aproximadamente 4 horas em relação ao itinerário originalmente contratado, sem que lhe fosse fornecida assistência material. Em razão desses fatos, requer indenização por danos extrapatrimoniais.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis.

Sustenta que o reclamante foi reacomodado no próximo voo disponível, não sendo, portanto, cabível a indenização por danos extrapatrimoniais.

O magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do atraso no voo contratado, que resultou no atraso de
4 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos
do horário previamente contratado.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem
, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO.
ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
.
Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência. 4.
O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5. A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço. 6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa.
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial dos juros fixado na sentença não encontra amparo legal, razão pela qual não pode prevalecer.

Isso porque, nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil (CPC).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
de ofício
, determino que a indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e de juros de mora a contar da citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025